Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-32.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002101-32.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARIA NEUZA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 779.098.441-15 (EMBARGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MARIA NEUZA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 779.098.441-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA. DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas por ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré da
ação civil pública ambiental
para afastar a condenação por dano moral coletivo e negou provimento ao recurso ministerial quanto à indenização por dano ambiental material.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação jurídica para afastar o reconhecimento de dano moral coletivo, considerando a tese da configuração do dano
in re ipsa
nas hipóteses de lesão ambiental.

III.

Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado analisou expressamente os elementos dos autos e concluiu pela inexistência de dano moral coletivo, por ausência de prova de significativa repercussão social ou dano à coletividade, apesar da constatação de atividade degradadora passível de recuperação.

4.

Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CF/1988, art. 225.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/3/2024; TJ/MT, Embargos de Declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, ao julgar as apelações interpostas por ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso interposto por
MARIA NEUZA DE OLIVEIRA SILVA
para afastar a condenação por dano moral coletivo, e negou provimento ao recurso ministerial quanto à indenização por dano ambiental material.

Alega que o acórdão incorreu em omissão, visto que ao exigir elementos materiais específicos e pontuais para a configuração dos danos morais coletivos deixou de se pronunciar sobre seu caráter presumido e a aferição
in re ipsa
, conforme já decidido pela jurisprudência. Logo, o embargante aduz que é de conclusão lógica que o desmate ilegal, por si só, impõe severo comprometimento a serviços ecossistêmicos de vital importância à sobrevivência, qualidade de vida e bem-estar da coletividade, de modo que configura necessária a integração do acórdão para que seja pronunciada a aferição
in re ipsa
do dano ambiental.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões de Maria Neuza de Oliveira (Processo Judicial Eletrônico, Expedientes, Intimação n. 43259567).

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do acórdão que julgou os recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ora embargante, e por
Maria Neuza de Oliveira
, ora embargada
,
contra a sentença proferida nos autos da
ação civil pública ambiental
, que julgou

parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a recomposição da área

degradada mediante apresentação e execução, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), alternativamente, caso

não comprovada a realização do PRADA, o pagamento do montante de R$ 41.000,00

(quarenta e um mil reais) à título de dano ambiental material, bem como ao pagamento de R$

10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral coletivo.

O recurso interposto por Maria Neuza de Oliveira foi provido parcialmente para afastar a obrigação de pagar dano moral coletivo e conceder a gratuidade da justiça (Acórdão embargado, Id. 27610363 – fls. 5/12).

Por sua vez, o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que almejava
a procedência do pedido de indenização pelo dano material ambiental, não foi provido
(Acórdão embargado, Id. 27610363 – fls. 12/14).

No ponto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega que o acórdão incorreu em omissão, em síntese, sob o fundamento de que ao exigir elementos materiais específicos e pontuais para a configuração dos danos morais coletivos deixou de se pronunciar sobre seu caráter presumido e a aferição
in re ipsa
, conforme já decidido pela jurisprudência (Id. 275873387).

Começo por pontuar que
foi pormenorizadamente analisado e exposto no acórdão embargado que
, nada obstante a atividade degradadora de desmate, esta é passível de recuperação, não restando comprovado, além do dano inerente ao próprio desmatamento ocorrido, a existência de um dano moral coletivo, conforme, inclusive, já decidiu este Tribunal de Justiça:

[...] Assim, na hipótese dos autos, em que pese a atividade degradadora de desmate, esta é passível de recuperação, não restando comprovado, além do dano inerente ao próprio desmatamento ocorrido, a existência de um dano moral coletivo.

Com efeito, diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

Este é o entendimento deste Tribunal:

[...]
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo
(precedentes do STJ). [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
julgamento em 25/03/2024
).

Nesse sentido: TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1000861-34.2020.8.11.0018, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 03/12/2024; e TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1002099-62.2023.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgamento em 18/12/2024. [...]. (Acórdão embargado, Id. 271610364 – fls. 10/11).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025